Tribunal: TJDFT
Processo: 0750842-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750842-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRASIELE DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requestada pela agravante via do derradeiro petitório que aviara[1]. Destarte, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para promover o recolhimento das custas finais. Recolhidos os emolumentos, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72778198 (fl. 163).